Tribunal: STF
Processo: RE 1398172
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - ATUAÇÃO DO SINDICATO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA DO TRABALHO - EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45/2004. A Emenda Constitucional 45/04 alterou e ampliou a competência da Justiça do Trabalho, dispondo o art. 114, inciso I, da Constituição da República que compete a Justiça do Trabalho processar e julgar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’. A relação de trabalho é o gênero que envolve todas as relações jurídicas em que a prestação de obrigação de fazer exige um labor humano. ‘A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista’ (AgRg no AREsp 353.987/RS). O STJ reafirma que ‘Somente a Justiça Especializada terá plenas condições de avaliar a procedência das alegações formuladas pelo autor contra o sindicato réu, porquanto a ação por ele movida faz referências a temas notadamente de direito trabalhista e processual trabalhista’ (CC 124930/MG).” (pág. 5 do documento eletrônico 129).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput e LIII; e 114 da mesma Carta, sob o argumento de que compete à Justiça comum julgar ação em que se postula a responsabilização de advogado pela desídia na prestação de serviço a seu cliente. Afirma-se, assim, que a demanda em questão não envolve relação trabalhista, mas apenas debate sobre a responsabilidade civil de profissional liberal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto à alegada afronta ao art. 5°, caput e LIII, da Carta Magna, observo que não ocorreu o prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.’ (ARE 1.318.283-AgR/PE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 772.836-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei). 



    Além disso, o Tribunal de origem fixou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento deste processo com apoio nos seguintes fundamentos: 



    “[...] entendo que a matéria em exame versa sobre questões trabalhistas, ainda que de forma indireta. Isso porque o apelado pretende a reparação por danos causados pela atuação do sindicato para com seus afiliados. Trata-se de ‘ação de regresso’.



    Nota-se que a pretensão indenizatória deriva da relação de trabalho questionada na Reclamatória de n° 0011087-91.2013.5.03.0032. O dano material em questão diz respeito ao valor que o apelado ‘deixou de ganhar’ com a suposta negligência do sindicato apelante e de sua procuradora.



    Por conseguinte, a expectativa de direito e a frustração pelo baixo valor recebido pelo apelado ensejou o pedido de reparação de danos.



    A fundamentação adotada na sentença no sentido de que ‘a pretensão do autor é fundada na responsabilidade civil do prestador de serviço, regida pelo CDC, CC e Estatuto da OAB (ordem 100)’, com a devida vênia, não é válida para a definição de competência do foro. A pretensão de indenização por responsabilidade civil não descaracteriza a relação trabalhista que ensejou o ajuizamento dessa ‘ação de regresso’.” (págs. 11-12 do documento eletrônico 129).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à natureza jurídica da lide, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados:



    “Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Para divergir do acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza jurídica da lide, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido: ARE 882.144-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 829.800-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.” (RE 1.287.587-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Ação de indenização por danos morais não decorrentes da relação de trabalho. Competência. Justiça comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 882.144-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator